Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705374-77.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDO PAULINO DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifiquei irregularidade na representação do Banco réu-apelado, haja vista que o instrumento de procuração outorgado aos advogados tinha validade até 31.12.2020 (ID 20255582). Diante disso, suspendo o feito pelo prazo de 15 (quinze) dias e determino a intimação pessoal do apelado bem como de seus patronos para que seja regularizada a representação processual no prazo acima, ficando desde já advertidos quanto ao disposto no inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora